Tribunal: TJMT
Processo: 0019529-94.2015.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019529-94.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PRAPIZZA INDUSTRIA E COMERCIO NO ATACADO E VAREJO DE PIZZAS LTDA - ME - CNPJ: 02.225.152/0001-18 (APELANTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELANTE), PRAPIZZA INDUSTRIA E COMERCIO NO ATACADO E VAREJO DE PIZZAS LTDA - ME - CNPJ: 02.225.152/0001-18 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (ADVOGADO), SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA OPERADORA NÃO PROVIDO. AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0019529-94.2015.8.11.0002

Apelação nº 0019529-94.2015.8.11.0002

Apelante
: OI S.A.

Apelante
: PRAPIZZA INDUSTRIA E COMERCIO NO ATACADO E VAREJO DE PIZZAS LTDA - ME

Apelado
: OI S.A

Apelado
: PRAPIZZA INDUSTRIA E COMERCIO NO ATACADO E VAREJO DE PIZZAS LTDA - ME

1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL, MORAL E LUCROS CESSANTES

- SERVIÇO DE TELEFONIA - INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UNILATERALMENTE PELA OPERADORA - NÃO DEMONSTRADA JUSTIFICATIVA – IMPOSSIBILIDADE - DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM
ADEQUADO -
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - INDEVIDA - AUTOR QUE DECAIU EM PARTE MÍNIMA DO PEDIDO
-
RECURSO DE RÉ
DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura dano moral o cancelamento desmotivado e unilateral da linha por parte da operadora, máxime se não há provas de que o consumidor requereu o cancelamento.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Se a parte autora decaiu em parte mínima do pedido, incumbe a outra o pagamento integral das custas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0019529-94.2015.8.11.0002

Apelação nº 0019529-94.2015.8.11.0002

Apelante
: OI S.A.

Apelante
: PRAPIZZA INDUSTRIA E COMERCIO NO ATACADO E VAREJO DE PIZZAS LTDA - ME

Apelado
: OI S.A

Apelado
: PRAPIZZA INDUSTRIA E COMERCIO NO ATACADO E VAREJO DE PIZZAS LTDA - ME

1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Recursos de Apelação interpostos por
OI S.A.
e
PRAPIZZA INDUSTRIA E COMERCIO NO ATACADO E VAREJO DE PIZZAS LTDA - ME

Ação:
Ação de Reparação de Dano Material, Moral e Lucros Cessantes, proposta por
PRAPIZZA INDUSTRIA E COMERCIO NO ATACADO E VAREJO DE PIZZAS LTDA - ME
em desfavor de
OI S.A
.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao requerente no valor de R$15.000,00, acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e de juros de 1% ao mês, a partir da citação. Ainda, condenou a requerida ao pagamento de lucros cessantes, cujo valor e período de prejuízo deverão ser apurados em liquidação de sentença por arbitramento. Por fim, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação, na proporção de 40% para a autora e 60% para ré.

Apelação da Oi
(ID. 94246465):
em suas razões, a apelante alega que não houve falha na prestação do serviço, já que a linha telefônica foi cancelada por solicitação da autora, de modo que não há falar em indenização por danos morais. Aduz que não é caso de dano moral e sim de mero aborrecimento. Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença e a improcedência da ação, ou, alternativamente, pela redução do valor da condenação, para atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Apelação da autora
(Id. 94246469): busca, em síntese, a majoração da indenização por danos morais, para o montante de R$50.000,00. Requer a condenação da ré ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões
pelo desprovimento (ID. 94246473).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0019529-94.2015.8.11.0002

Apelação nº 0019529-94.2015.8.11.0002

Apelante
: OI S.A.

Apelante
: PRAPIZZA INDUSTRIA E COMERCIO NO ATACADO E VAREJO DE PIZZAS LTDA - ME

Apelado
: OI S.A

Apelado
: PRAPIZZA INDUSTRIA E COMERCIO NO ATACADO E VAREJO DE PIZZAS LTDA - ME

1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

V O T O

Recursos de Apelação interpostos por
OI S.A.
e
PRAPIZZA INDUSTRIA E COMERCIO NO ATACADO E VAREJO DE PIZZAS LTDA - ME

Ação:
Ação de Reparação de Dano Material, Moral e Lucros Cessantes, proposta por
PRAPIZZA INDUSTRIA E COMERCIO NO ATACADO E VAREJO DE PIZZAS LTDA - ME
em desfavor de
OI S.A
.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao requerente no valor de R$15.000,00, acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e de juros de 1% ao mês, a partir da citação. Ainda, condenou a requerida ao pagamento de lucros cessantes, cujo valor e período de prejuízo deverão ser apurados em liquidação de sentença por arbitramento. Por fim, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação, na proporção de 40% para a autora e 60% para ré.

Narra a parte autora que é cliente da requerida, por meio da linha telefônica n° (65) 3684-1552. Assevera que abriu uma filial de sua empresa em outro endereço e solicitou a transferência da linha, contudo a ré realizou o cancelamento unilateral dos serviços, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, ainda, saber se é caso de redução ou majoração do valor indenizatório arbitrado (R$15.000,00), em virtude da interrupção do serviço de telefonia contratado.

Pois bem. Como restou demonstrado pela sentença recorrida, a operadora não se desincumbiu dos ônus (art. 373, CPC) de comprovar a legalidade do cancelamento dos serviços, bem como a ausência de pagamento das faturas pela parte autora, e limitou-se a colacionar aos autos “prints” de tela sistêmica.

Todavia, tal documento, por si só, não se revela suficiente para comprovar a efetiva existência de solicitação de cancelamento da linha telefônica, porquanto se trata de prova unilateral.

A respeito do assunto:

“
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TELEFONIA MÓVEL – RELAÇÃO CONSUMERISTA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DEVOLUÇÃO DOS VALORES RELATIVOS AOS CELULARES NÃO COMPROVADA – TELA DE COMPUTADOR – INSUFICIÊNCIA - MULTA POR FIDELIZAÇÃO INCABÍVEL – DANO MORAL - PESSOA JURÍDICA – NÃO DEMONSTRAÇÃO - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Configura-se consumidora pessoa jurídica destinatária final dos serviços contratados. Não justificada a cobrança de dois planos, fica caracterizado o ato ilícito e impõe-se a restituição em dobro.

O print de tela de computador não é prova suficiente, pois reproduzido unilateralmente e facilmente manipulável.

Descabe a cobrança da multa por quebra da fidelização prevista no instrumento contratual se a portabilidade ocorre por falha na prestação dos serviços. Improcede o pedido de danos morais quando ausente violação à honra objetiva da pessoa jurídica
.” (Ap. 0035128-87.2014.8.11.0041 - RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/08/2018).

Assim, configura dano moral o cancelamento desmotivado e unilateral da linha por parte da operadora, porquanto trata-se de serviço essencial para o funcionamento da empresa requerente.

Nesse sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO.
TELEFONIA MÓVEL. CANCELAMENTO UNILATERAL DO SERVIÇO. DANOS MORAIS.
QUANTUM.O valor do dano moral deve ser estabelecido de maneira a compensar a lesão causada em direito da personalidade e com atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Manutenção do montante fixado na sentença. Apelação da autora não provida.” (TJRS, Ap. n° 70077658193, Décima Câmara Cível, Rel. Des. Marcelo Cezar Muller, julgado em 28.06.2018).”

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$15.000,00 não comporta redução ou majoração, porque mostra-se adequado ao caso.

Por derradeiro, no que diz respeito ao ônus sucumbencial, verifica-se que a autora decaiu de parte mínima dos pedidos, de modo que a ré deve arcar com a integralidade das verbas de sucumbência.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso da operadora
e
dá-se parcial provimento ao recurso da autora
, apenas para condenar a ré ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021